Tribunal: TJDFT
Processo: 0714919-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714919-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS, CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES, processo n. 0709555-95.2023.8.07.0010, na qual indeferiu o pedido de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, com emprego da ferramenta da repetição automática. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 190060684 da origem): “Compulsando os autos, verifico que a penhora recai sobre o montante de R$ 82,91. Trata-se de quantum reduzindo, incapaz de suprir sequer o valor das custas processuais (ID. 173626103). Assim, impõe-se a desconstituição da penhora, pois evidente a absorvição pelo pagamento das custas, consoante determina o art. 836, caput, do CPC. Assim, DESCONSTITUO a penhora sobre o valor de R$ 82,91 constritos nas contas bancárias da executada. Com efeito, julgo prejudicada a impugnação à penhora de ID. 186389246. Tendo em vista que os valores já foram transferidos à conta judicial, intime-se a executada, por meio dos advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique os dados bancários e/ou chave PIX, o nome completo do beneficiário e CPF, sendo que, se for o caso, a chave PIX deverá corresponder também ao número de CPF. Na petição de ID. 188695241, o exequente requereu nova pesquisa SISBAJUD, ao argumento de que a pesquisa anterior foi parcialmente positiva. Conquanto localizados valores nas contas bancárias da parte executada, evidencia-se que o quantum foi manifestamente inferior ao débito exequendo, alcançando apenas cerca de 0,27%, o que demonstra se tratar de medida inócua à satisfação do crédito. Nesse ponto, o exequente não trouxe qualquer indício de mudança patrimonial da parte devedora. Cabe mencionar que não é função do Poder Judiciário substituir o credor na busca da satisfação de seu crédito, nem ficar praticando atos que anteriormente já se revelaram inócuos, eis que é entendimento do TJDFT que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais. Nesse sentido é o entendimento firme deste E. TJDFT: (...) 4. Segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos não cumulativos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros em nome do devedor/executado: indícios de real modificação da situação financeira do devedor ou transcurso de razoável lapso temporal entre diligências (AgIntnoAREsp1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). 5. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. (...) (Acórdão 1693113, 07403894820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a última pesquisa de bens via SISBAJUD foi realizada há cerca de 01 mês, não retornando qualquer resultado frutífero. Assim, INDEFIRO o pedido de pesquisas via SISBAJUD. Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens penhoráveis do devedor, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC.” Inconformada, a exequente recorre. Aduz que a medida pleiteada encontra previsão legal no art. 854, do CPC, bem como consubstancia o princípio da cooperação, implementados pelo Conselho Nacional de Justiça. Aduz que “não tem o menor sentido negar a utilização do SISBAJUD em teimosinha, posto que é direito líquido e certo, aliás, fundamental, a utilização do sistema disponibilizado a Agravante a fim de, por meios legais, recuperar seus créditos.” Pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa ao sistema SISBAJUD, com repetição automática por 30 (trinta) dias. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 57923743). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator